Tribunal: TJPA
Processo: 0812594-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812594-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0812594-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FLAVIO JACINTO DA SILVA

PACIENTE:
DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE– DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NO ART. 171, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL.

1.

O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no
mandamus
, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime imputado a paciente, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

DA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.
POSSIBILIDADE
.
NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
À mingua de elementos de convicção a indicar específica e seguramente que, sem a monitoração eletrônica, possa a paciente gerar riscos concretos à instrução processual.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
07
de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0812594-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FLAVIO JACINTO DA SILVA

PACIENTE:
DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

para
trancamento
da ação penal com pedido de liminar

impetrado pelo advogado

Flavio Jacinto da Silva
em favor de

DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL
, com fundamento no art. 5º, LXV, LXVIII e LXXVII da Constituição Federal c/c art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, visando a reforma da decisão que denunciou o paciente pela suposta prática de crime de estelionato, com o consequente trancamento da ação penal, em razão de atipicidade de conduta.

De acordo com a impetração,
a paciente

foi denunciada
como incurso nas sanções punitivas do art.171, do CPB, sob acusação de ter obtido vantagem ilícita mediante fraude, na venda de 01 (um) veículo da marca Jeep, modelo Grand Cherokee 3.0 Limited, Ano/modelo 2012/2013, o qual apresentou graves defeitos no resfriador do óleo do motor, causando prejuízo às vítimas Eliana Sousa de Castro e Kildare Rosivan da Costa Amaral, no valor aproximado de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo que R$40.000,00 (quarenta mil reais) foram pagos através de depósito bancário, e o restante através da entrega de 01 (um) automóvel de propriedade dos mesmos, marca Ford, modelo Ranger 3.2 XLT 4x4 automático, avaliado em R$100.00,00 (cem mil reais), à época dos fatos
.

Alega que a paciente, na condição de sócia proprietária da “Infinity Car”, logo que tomou conhecimento que o pós-venda estava apresentando reclamação dos compradores, imediatamente entrou em contato com os compradores no sentido de encontrar uma solução para os defeitos apontados no veículo em questão.

Arguiu ainda, embora se admita, em defesa do debate, ter havido qualquer prática delituosa por ocasião da transação comercial em tela, não pode, a paciente ser apontada como autora desse eventual delito, uma vez que a compra e venda em questão fora firmada em 29/05/2017 através do Sr. Francisco Jorge de Oliveira Gomes, sócio de fato da paciente, com entrega do veículo em 06/06/2017, sendo comunicada em agosto de 2017, pelo Sr. Kildare, o defeito do veículo ao Sr. Francisco Jorge, no qual autorizou a devolução do veículo à Fortaleza-CE, para conserto em oficina especializada, com as despesas sendo pagas integralmente pela “Infinity Car”

Alega o constrangimento ilegal ocasionado a paciente pela ação penal instaurada, em razão de
ausência de justa causa, configurada pela atipicidade da conduta imputada na denúncia, por se tratar de mera alegação de defeito de bem, objeto de relação comercial, sendo que tal demanda já fora inclusive dirimida em sede de ação de rescisão contratual e reparação de danos, a qual tramitou na 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (processo n° 0826944-82.2018.8.14.0301), e foi julgada improcedente, por inexistência de prova cabal de vício do automóvel que o tenha tornado impróprio ou inadequado para uso, sustentando, basicamente, a necessidade de trancamento da ação penal originária, no sentido de corrigir a grave injustiça que representa o recebimento da denúncia em questão, uma vez que a paciente não cometeu nenhum ato que autorize o seu enquadramento nas sanções no art. 171, do CPB.

Suscitou
que, o inadimplemento de compromisso comercial, por si só, é insuficiente para caracterizar o crime de estelionato, pois é requisito essencial à tipificação do delito haver o agente induzido a vítima em erro, mediante ardil ou qualquer outro meio artificioso ou fraudulento, não há provas de que a paciente tenha agido com dolo ou má-fé.

Salientou por fim as condições pessoais favoráveis da paciente, trabalho definido, residência fixa na cidade de Eusébio-CE, com família constituída, motivo pelo qual requer o deferimento de liminar para suspender o processo principal ou, subsidiariamente, para retirar o monitoramento eletrônico da paciente, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, com o trancamento da ação penal originária.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos em 10/11/2021 a minha relatoria, indeferi a liminar requerida e requisitei informações da autoridade coatora

(ID.7037133)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(ID.2817744):

“O Ministério Público denunciou a paciente, nos seguintes termos:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, em meados de abril de 2012/2013, as vítimas ELIANA SOUSA DE CASTRO e KILDARE ROSIVAN DA COSTA AMARAL, tomaram conhecimento, por meio da internet, do anúncio de venda do automóvel JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 LIMITED, ANO/MODELO 2012/2013, COR BRANCA, AUTOMÁTICO, BLINDADO, PLACA OSK - 0007, no valor de R$ 140.000,00(cento e quarenta mil reais), pela empresa INFINITYCAR VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, na qual figura como sócia-proprietária a ora denunciada DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTE DOBEL.

2. As vítimas contataram a empresa interessadas em adquirir o referido automóvel e, logo em seguida, fecharam negócio, cujo pagamento se deu da seguinte forma: uma FORD RANGER 3.2 XLT 4X4 AUTOMÁTICA, ANO/MODELO 2012/2013, COR BRANCA, BLINDADA, PLACA HNY - 7700, de propriedade das vítimas, avaliada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi dada como parte do pagamento e o restante - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi pago por meio de depósito bancário na conta corrente da denunciada. O veículo dado de entrada foi enviado para Fortaleza (CE) pelas vítimas e o veiculo adquirido foi enviado para Belém (PA) e recebido no dia 06/06/2017.

3. Logo após a chegada do veiculo adquirido, foram constatados alguns problemas, os quais foram consertados e arcados pelas vítimas, prejuizo totalizado em R$ 6.444,16 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme. notas ficais e recibos juntados aos autos. Posteriormente, a vítima KILDARE passou a notar que o veículo adquirido vinha produzindo barulhos estranhos e resolveu levá-lo até uma concessionária JEEP, onde se verificou que o automóvel estava SEM O RESFRIADOR DO OLÉO DO MOTOR, cuja ausência faz com que o motor aqueça demasiadamente, provocando uma avaria de grande porte.

4. As vítimas comunicaram a denunciada a respeito do problema em 31/08/2017, e esta solicitou que o veiculo fosse enviado de volta para Fortaleza (CE) para a realização do reparo. Dessa forma, o GRAND CHEROKEE foi enviado e, ao chegar em Fortaleza, foi constatada a falta da peça RESFRIADOR DO ÓLEO DO MOTOR, a qual foi retirada pelo antigo proprietário do veículo. Em razão disso, seria necessário a substituição do motor. 5. Devido aos fatos, as vítimas locaram um veiculo, com a autorização da denunciada, enquanto seria resolvido o problema apresentado pela GRAND CHEROKEE, todavia, a denunciada nunca pagou o custo da locação, que integralmente arcado pelas vitimas, totalizando mais um prejuízo no valor de R$ 350,00/dia. Ante o exposto, observa-se que desde a comunicação dos problemas à denunciada - em SETEMBRO DE 2017, não houve interesse desta em tentar solucioná-los, ou seja, agindo com total descaso para com as vítimas.

6. Inconformadas com a situação, as vítimas ingressaram em Juízo para serem ressarcidos de seus danos morais e materiais, visto que a vítima KILDARE contraiu problemas psicológicos em decorrência de tal infortúnio. Nos autos do Proc. N° 0826944 82.2018.8.14.0301, distribuído para MM. 10° Vara Cível e Empresarial de Belém, o Juízo DEFERIU MEDIDA LIMINAR ordenando que a denunciada arque com os custos da locação. Contudo, a denunciada continuou agindo com total descaso e NÃO ARCOU com os custos da locação.

7. Diante disso, considerando os fatos expostos, conclui-se que a denunciada está praticando o crime de ESTELIONATO, na forma do art. 171, caput do Código Penal. Assim, instaurado Inquérito Policial para investigar a prática de tal crime por DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL, foi enviada Carta Precatória para a autoridade policial competente de Fortaleza (CE), a fim de interrogar a denunciada sobre os fatos narrados e ratificados em sede policial por KILDARE ROSIVAN DA COSTA AMARAL E ELIANA SOUSA DE CASTRO, entretanto, até a presente data, a Carta Precatória não foi devolvida.”

A denúncia foi recebida pelo juízo em 28.02.2019 (fls.08).

Em 22.02.2021 foi determinada a citação por edital da paciente (fls.45).

Em 17.082021 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, no termos do art. 366 do CPP, bem como foi decretada a prisão preventiva da ré sob o fundamento da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (fl. 52).

Em 30.08.2021 a defesa da paciente apresentou Resposta à Acusação juntamento com pedido de Revogação da Prisão Preventiva (fls. 55/64).

Em 31.08.2021 foi constituído Assistente de Acusação (fl. 79). Em 01.09.2021 o Ministério Público requereu a citação pessoal da ré para após manifestar-se acerca do pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 61).

Em 01.09.2021 este Juízo revogou a Suspensão do processo e do prazo prescricional e determinou retorno dos autos ao Parquet para manifestar-se sobre a revogação da paciente.

Em 01.09.2021 o Assistente de Acusação requereu a manutenção da custódia preventiva.

Em 03.09.2021 o Ministério Público manifestou-se favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Em 08.09.2021 este Juízo revogou a prisão preventiva e a substituiu por medidas cautelares, bem como analisou a Resposta à Acusação e designou o dia 27.01.2022 para realização da audiência de instrução e julgamento.

Em 15.09.2021 a defesa da paciente apresentou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico estipulada até o interrogatório da mesma.

Em 21.09.2021 o Ministério Público apresentou parecer desfavorável ao pedido acima referido. Em 23.09.2021 este Juízo indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr.Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento legal no prosseguimento da ação penal
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal movida contra a paciente, incurso que foi nas sanções capitulada no art 171 do CPB, fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal em face a ausência de tipicidade da suposta conduta delitiva.

Antes de adentrar na análise da impetração propriamente dita, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus,
é medida

excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (
HC 70.792-SP, Rel, Min. Jorge Mussi, DJE DE 26/06/2016).

No caso em comento, a paciente foi denunciada pelo crime tipificado no art. 171 do CPB (estelionato).

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
“1. Narra a peça policiai que embasa a presente denúncia que, em meados de abril de 2012/2013, as vitimas ELlANA SOUSA DE CASTRO e KILDARE ROSlVAN DA COSYA AMARAL, tomaram conhecimento, por meio da internet, do anúncio de venda gerida do automóvel JEEP - GRAND CHEROKEE 3.0 LIMITED, ANO/MODELO 2012£2043, COR BRANCA, AUTOMÁTICO, BLINDADO, PLACA OSK - 0007, no valor deRS 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), pela empresa INFINITYCAR VEÍCULOS MULTiMARCAS LTDA, na qual figura como sócia-proprieiária a ora denunciada DANIELA KARlfA DE AGUIAR CAVALCANTE DOBEL.

2. As vítimas contataram a empresa interessadas em adquirir o referido automóvel e, iogo em seguida, fecharam negócio, cujo pagamento se dou da seguinte forrna: uma FORD RANGER 3.2 XLT 4X4 AUTOMÁTICA, ANO/MODELO 2012/201; , COR BRANCA, BLINDADA, PLACA HNY - 7700, de propriedade das vitimas, avaliada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi dada como parte do pagamento e o restante - RS 40.300,00 (quarenta mil reais) - foi pago por meio de depósito bancário na conta corrente da denunciada. O veículo dado de entrada foi enviado para Fortaleza (CE) pelas vítimas e o veículo adquirido foi enviado para Belém (PA) e recebido no dia 06/06/2017 .

3. Logo após a chegada do veículo adquirido, foram constatados alguns problemas, os quais foram consertados e arcados pelas vítimas, prejuízo totalizado 2m R$ 6.4^4,16 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme notas ficais e recibos juntados aos aulos. Posteriormente, a vítima KILDARE passou á notar que o veículo adquirido vinha produzindo barulhos estranhos e resolveu levá-lo atp uma concessionária JEEP. onde se verificou que o ..automóvel estava SEM O RÊSFRIADQR DO OLÉO DO MOTOR, cuja ausência faz com que o motor aqueça demasiadamente. provocando uma avaria de grande porte.

4. As vítimas comunicaram a denunciada a respeito do problema em 31/08/2017, e esta solicitou que o veículo fosse enviado de volta para Fortaleza (CE) para a realização do reparo. Dessa forma, o GRAND CHEROKEE foi enviado e, ao chegar em Fortaleza, foi constatada a falta da peça RESFRIADOR DO ÓLEO DO MOTOR, a quall foi retirada pelo antigo proprietário do veículo. Em razão disso, seria necessário a substituição do motor.

5. Devido aos fatos, as vítimas locaram um veículo, com a autorização da denunciada, enquanto seria resolvido o problema apresentado pela GRAND CHEROKEE, todavia, a denunciada
nunca pagou o custo da locação
, que foi integralmente arcado pelas vítimas, totalizando mais um prejuízo no valor de R$ 350,00/dia. Ante o exposto, observa-se que desde a comunicação dos problemas à denunciada - em SETEMBRO DE 2017, não houve interesse desta em tentar solucioná-los ou seja agindo com total descaso para com as vítimas.

6. inconformadas com a situação, as vítimas ingressaram em Juízo para serem ressarcidos de seus danos morais e materiais, visto que a vítima KILDARE contraiu problemas psicológicos em decorrência de tal infortúnio. Nos autos de Proc. N" 0826944-82.2018.8.14.0301, distribuído para MM. 10
a
Vara Civil e Empresarial de Belém. O Juízo DEFERIU MEDIDA LIMINAR ordenando que a denunciada arque com os custos da locação. Contudo, a denunciada continuou agindo com Total descaso e NÃO ARCOU com os custos da locação.

7. Diante disso, considerando os fatos expostos, conclui-se que a denunciada
está praticando o crime de
ESTELIONATO
, na forma do art. 171, caput do Código Penal.
Assim, instaurado inquérito Policial para investigar a prática de tal crime por DANlELA
KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL, foi enviada Carta Precatória para a autoridade
polfcial competente de Fortaleza (CE), a fim de interrogar a denunciada sobre os fatos
narrados e ratificados em sede policial por KILDARE ROSiVAN DA COSTA AMARAL e
ELIANA SOUSA DE CASTRO, entretanto, até a presente data a Carta Precatória não foi
devolvida.

II - DO DIREITO

8 Com efeito, a denunciada DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL procedeu de maneira dolosa incorrendo na conduta de ESTELIONATO descrita no Art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro, urna vez. que vendeu para as vítimas automóvel avariado, aproveitando quantia em dinheiro significativa e fugindo da responsabilidade de arcar com o prejuízo durante meses, sem apresentar solução tampouco reaver o pagamento feito pelas vítimas, .demonstrando o objetivo único e exclusivo de se auto beneficiar economicamente, urna vez que vendeu o veículo FORD RANGER, o qual foi usado como parte do pagamento.

9. Diante do exposto, está devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de estelionato, previsto no art. 171, “caput”, do CPB

Art. 171 - Obter, porá si ou para outrem, vantagem ilícita, ou prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro maio fraudulento:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de rés

(...)”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

No que tange à alegação de ausência de Justa causa na instauração de Ação Penal, por atipicidade de conduta delituosa,
as informações prestadas pelo magistrado singular evidenciam que a paciente induziu em erro as vítimas,
urna vez que vendeu para elas automóvel avariado, aproveitando quantia em dinheiro significativa e fugindo da responsabilidade de arcar com o prejuízo durante meses, sem apresentar solução tampouco reaver o pagamento feito pelas vítimas, demonstrando o objetivo único e exclusivo de se auto beneficiar economicamente, urna vez que vendeu o veículo FORD RANGER, o qual foi usado como parte

do pagamento
, devendo as ocorrências relatadas na denúncia serem melhor esclarecidas durante a instrução criminal que, como informado, já se encontra com data designada para audiência de instrução e julgamento, devendo esta ocorrer em
27.01.2022.
Ademais, os argumentos apresentados pelo impetrante em favor da paciente devem ser analisados e melhor esclarecidos durante a instrução criminal.

No caso em tela, a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o tipo penal previsto
no artigo 171, “caput” do Código Penal, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de tipicidade.

A propósito, extrai-se do magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 765)
que a ausência de tipicidade pode ser aferida em dois momentos,
in verbis:

“(...) Quando o fato não se encaixar em qualquer tipo penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impossibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em tese, o fato se amolda à lei penal, possibilitando o início da ação penal, para, então, constatar-se, durante a instrução, que é atípico (por exemplo, por erro de tipo escusável), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se o réu (art. 386, III, CP)”.

In casu,
procedendo a análise formal da tipicidade, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de dolo específico no comportamento da agente, absolvendo-a da imputação com fundamento na atipicidade da conduta.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado. Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

DA RETIRA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Neste capítulo, a Defesa requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau, para retirar a
tornozeleira
eletrônica da paciente, alegando, em síntese, ser desproporcional, desarrazoada e sem nenhum apoio fático-legal, uma vez que a paciente não oferece nenhum risco à instrução penal que autorize a decretação de medida cautelar, seja ela de qualquer natureza.

O monitoramento eletrônico não se trata de uma obrigatoriedade, mas de uma faculdade do Juiz, que deverá avaliar, de acordo com o caso concreto, a real necessidade e/ou viabilidade de sua imposição e/ou manutenção.

Neste sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE DO CASO CONCRETO - RECURSO NÃO PROVIDO. Restando demonstrado que o sentenciado cumpre sua reprimenda em prisão domiciliar, por extenso lapso temporal, não havendo notícias do descumprimento das condições estabelecidas, não há que se falar em determinação, nesse momento, do monitoramento eletrônico. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0024.05.793896-1/002, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/06/2017, publicação da sumula em 03/07/2017).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - RECURSO MINISTERIAL: RESTABELECIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - DESNECESSIDADE - FACULDADE DO MAGISTRADO - FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. O juízo a quo autorizou a prisão domiciliar sem o uso de
tornozeleira
, fazendo-o com base em argumentos razoáveis, tais como o comportamento do reeducando e os preceitos de política criminal e de ressocialização que regem o cumprimento da pena. Ademais, nos termos do art. art.
146-B
, inciso IV da Lei nº
7210
/84, a possibilidade de o julgador definir fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar saída temporária no regime semiaberto ou prisão domiciliar se afigura como uma faculdade concedida ao julgador, não se tratando, portanto, de obrigatoriedade imposta. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0024.13.091417-9/002, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/05/2017, publicação da sumula em 19/05/2017).

A imposição do uso de tornozeleira eletrônica à paciente baseou-se em faculdade ao Juízo singular entender necessário para assegurar, minimamente, o regular curso do processo e a eficaz aplicação da lei penal.

Todavia, a medida cautelar foi fixada sem fundamentação em dados concretos e individualizados, que justificassem sua necessidade e adequação.

O STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação (STJ, HC 441180/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.06.2019).

Ademais, o uso do referido equipamento pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC nº 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, 13.5.2019).

No presente caso, não visualizei elementos que demonstrem a indispensabilidade da monitoração eletrônica, sendo certo que à míngua de elementos de convicção em contrário, nada há a indicar específica e seguramente que, sem a monitoração eletrônica, possa a paciente gerar riscos concretos a instrução processual, motivo pelo qual, acolho o pedido, para que seja retirada a tornozeleira eletrônica da paciente, mantenho as demais medidas cautelares.

Por tais razões de decidir,
conheço
do
Habeas Corpus
impetrado, e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para retirada da tornozeleira eletrônica da paciente, mantendo as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2021